Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-18.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801280-18.2021.8.14.0051

APELANTE: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: L A FERNANDES REPRESENTACOES - ME, LUIZ ANTONIO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801280-18.2021.8.14.0051

APELANTE: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: LUIZ ANTONIO FERNANDES e L A FERNANDES REPRESENTAÇÕES

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

DEBORA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA

O PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE 1% (UM POR CENTO) CALCULADA SOBRE O VALOR DAS VENDAS REALIZADAS PELO EXEQUENTE/APELADO - RETORNO À COMARCA DE ORIGEM.

Verificada nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação, devem os autos retornar à comarca de origem para a análise e fundamentação fundamentação quanto à necessidade de pagamento de valor correspondente à diferença de 1%(um por cento) calculada sobre o valor das vendas realizadas por intermédio do requerente/apelado.

Preliminar de nulidade de sentença parcialmente acolhida
para anular parcialmente a sentença vergastada apenas
no que tange ao tópico da sentença que disserta quanto à “PERCENTAGEM FIXADA EM CONTRATO A TÍTULO DE COMISSÃO”
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
Julgo Prejudicado o Recurso de Apelação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
e apelados
LUIZ ANTONIO FERNANDES e L A FERNANDES REPRESENTAÇÕES.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
anular parcialmente a sentença vergastada e
JULGAR PREJUDICADO o RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801280-18.2021.8.14.0051

APELANTE: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: LUIZ ANTONIO FERNANDES e L A FERNANDES REPRESENTAÇÕES

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tendo como apelados
LUIZ ANTONIO FERNANDES e L A FERNANDES REPRESENTAÇÕES.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID. 14532610), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme segue:

O cerne da demanda se insurge quanto ao eventual direito do autor no recebimento de valores decorrentes do contrato de representação comercial formalizado entre a requerente pessoa jurídica e a requerida relacionado ao período não alcançado pela prescrição, qual seja, de 14/02/2016 a 01/07/2019.

Restou incontroverso que as partes firmaram contrato de representação comercial escrito (ID. 23365893), assim como que as partes firmaram o Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Representação Comercial em 01/07/2019 (ID. 23365891).

[...]

Quanto pedido do autor pessoa jurídica de recebimento da diferença de 1% do valor das vendas a título de comissão verifico que deve ser deferido parcialmente. Pela análise do contrato de representação comercial juntado aos autos consta na cláusula quarta expressamente e por extenso que o valor a título de comissão seria de 4% e não 3%, sendo que os valores pagos a pessoa jurídica requerente foram na percentagem de 3%, desta forma entendo que deve ser considerada a percentagem de 4%, que constou expressamente e por extenso no contrato, assim, cabível o pagamento de valor correspondente a diferença de 1%(um porcento) calculada sobre o valor das vendas realizadas por intermédio do requerente pessoa jurídica no período ainda não abrangido pela prescrição, qual seja, 14/02/2016 a 01/07/2019, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a época em que cada pagamento deveria ter sido feito.

[...]

Considerando o disposto no art. 33, §1º. e 43, ambos da Lei 4.886/65 reconheço a ilegalidade da referida cláusula e desta forma, cabível a devolução à pessoa jurídica requerente dos valores cobrados e descontados pela requerida indevidamente apenas das comissões recebidas pela pessoa jurídica requerente no período ainda não abrangido pela prescrição, qual seja, 14/02/2016 a 01/07/2019, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a época em que cada desconto foi indevidamente realizado.

[...]

Ante o exposto,
declaro prescritos
os valores questionados relacionados ao suposto contrato de representação comercial verbal do período de 2008 a 2012 realizado entre a pessoa física requerente e a requerida, assim como, os supostos créditos anteriores a
14/02/2016
decorrentes do contrato escrito de representação comercial entre a pessoa jurídica requerente e a requerida. Julgo
parcialmente procedentes
os pedidos do autor L A FERNANDES REPRESENTACOES - ME formulados na petição inicial conforme acima descrito e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Inconformado, o requerido
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 14532611).

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

No mérito, sustenta quanto a diferença do pagamento do percentual fixado no contrato a título de comissão, que constitui ônus do apelado a denúncia do contrato em caso de não concordância com as alterações realizadas, razão por que não deve ser realizada a devolução do percentual não pago.

Assevera ainda, a ausência de descontos realizados nas comissões do autor/apelado. Por fim, requer a condenação do apelado por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID. 14532614), a parte recorrida refuta todos os argumentos exposto na apelação, bem como pugna pela manutenção da sentença vergastada
in totum
e o total improvimento do recurso.

Nesse sentido, requer a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por abuso do direito recursal e banalização da justiça e, pleiteia ainda a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados para o teto de 20%.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 141 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada após à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar suscitada.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

O Autor/Apelante aponta, em preliminar, ausência de fundamentação da sentença.

Em consonância com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

Sobre o tema, ensinam Fredie Didier Júnior e Rafael Oliveira:

"A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada e, fugindo um pouco à sua linha, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas. Ainda, porém, que não houvesse disposição constitucional expressa nesse sentido, o dever de motivar não deixaria de corresponder a um direito fundamental do jurisdicionado, eis que é consectário da garantia do devido processo legal e manifestação do Estado de Direito. A regra da motivação compõe o conteúdo mínimo do devido processo legal. A exigência da motivação das decisões judiciais tem dupla função. Primeiramente, fala-se num a função endoprocessual, segundo a qual a fundamentação permite que as partes, conhecendo as razões que formaram o convencimento do magistrado, possam saber se foi feita um a análise apurada da causa, afim de controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, bem como para que os juízes de hierarquia superior tenham subsídios para reformar ou manter essa decisão. Fala-se ainda numa função exoprocessual ou extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza o controle da decisão do magistrado pela via difusa da democracia participativa, exercida pelo povo em cujo nome a sentença é pronunciada. Não se pode esquecer que o magistrado exerce parcela de poder que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que pertence, por força do parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, ao povo."

(DIDIER JR, Fredie; BRAGA. Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; Curso de Direito Processual Civil - Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, vol. 2, 10 ed., Salvador: Juspodivm, 2015, p. 314/315)

José Miguel Garcia Medina complementa:

"O juiz, ao julgar o mérito (seja por sentença, seja por decisão interlocutória), deve fundamentar racionalmente a decisão, ainda que de modo conciso, isso é, que contenha apenas o que se considera essencial para a tomada de decisão. A concisão não faz com que seja viciada a decisão. Não se confundem" fundamentação sucinta com ausência de fundamentação ". Assim sendo," a fundamentação sucinta não acarreta omissão quando o pedido da demanda é apreciado na íntegra ". A concisão, no sentido de exatidão, ao invés de ser algo criticável, deve ser estimulada. É, evidentemente, preferível a formulação de raciocínio de modo claro, direto e simples, àquele que, a pretexto de ser completo, é tão somente redundante e prolixo."

(MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 697-698)

Diante disso, após analisar detidamente a r. sentença, verifica-se que a preliminar suscitada merece acolhimento.

Certo é que se faz imprescindível a exposição das razões que levaram o magistrado a decidir em determinada direção, já que somente assim, o jurisdicionado será capaz de exercer eficazmente a ampla defesa, manejando os recursos cabíveis e refutando os fundamentos que sustentam a posição do magistrado que atua na primeira instância.

In casu,
especificamente no que tange ao tópico da sentença que disserta quanto à “PERCENTAGEM FIXADA EM CONTRATO A TÍTULO DE COMISSÃO” verifica-se a inexistência de fundamentação quanto à necessidade de pagamento de valor correspondente à diferença de 1%(um por cento) calculada sobre o valor das vendas realizadas por intermédio do requerente/apelado, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade parcial da r. sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A NEGATIVA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RETORNO À COMARCA DE ORIGEM. Verificada nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação, devem os autos retornar à comarca de origem para a análise dos embargos declaratórios.

(TJ-MG - AC: 10000190848705001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Necessidade de se explicitar o motivo da condenação da parte e do acolhimento ou não de suas teses. Error in procedendo. Não se trata apenas de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, caso em que o Tribunal tem o poder de analisá-las no julgamento da apelação e completar o julgamento, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, mas sim de decisão inválida e ineficaz, ante a completa omissão acerca das razões trazidas pela parte para convencimento do magistrado que, por traduzir grave transgressão de natureza constitucional e legal, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente eiva do pronunciamento judicial. Sentença anulada. Preliminar de nulidade acolhida, com determinação, prejudicados os demais recursos de apelação.

(TJ-SP - AC: 10052113920178260152 SP 1005211-39.2017.8.26.0152, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 27/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

Assim, acolho a preliminar suscitada para declarar parcialmente nula a r. sentença, nos termos da fundamentação acima, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
, para anular parcialmente a sentença vergastada, apenas no
tópico da sentença que disserta quanto à “PERCENTAGEM FIXADA EM CONTRATO A TÍTULO DE COMISSÃO” verifica-se a inexistência de fundamentação quanto à necessidade de pagamento de valor correspondente à diferença de 1%(um por cento) calculada sobre o valor das vendas realizadas por intermédio do requerente/apelado.

Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar supracitada
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/08/2023